Tribunal: TJES
Processo: 5019467-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019467-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYANE DARLLEY DOMINGOS DA SILVA ARAUJO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019467-91.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MAYANE DARLLEY DOMINGOS DA SILVA ARAUJO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. OFERECIMENTO DE VOOS ALTERNATIVOS. ACEITE EXPRESSO DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO DE OUTRAS OPÇÕES CABÍVEIS. REGULARIDADE DA CONDUTA DA COMPANHIA AÉREA. COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Outrossim, verifico que, embora alegue a Recorrida AZUL, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Já no que se refere à impugnação da recorrida DECOLAR quanto à pertinência de sua eventual responsabilização, entendo que, se por um lado, de fato, não há que se falar em responsabilização da empresa responsável pela venda dos bilhetes aéreos (no caso, DECOLAR), haja vista que não houve defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à empresa que intermediou a venda da passagem, isto é, a emissão dos respectivos bilhetes (nos termos do entendimento fixado pelo C. STJ - “
A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
.” - STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 - Info 788), de outro, há indicação de possível falha da DECOLAR no que se refere à suposta cobrança indevida a maior lançada em desfavor da parte autora, razão pela qual pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(5). Ademais, no que se refere às demais preliminares arguidas pela parte recorrida, deixo de apreciá-las, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(6). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a companhia aérea procedeu regularmente com a alteração programada do contrato de transporte aéreo, informando tempestivamente a consumidora da modificação promovida e apresentando alternativas de reacomodação, dentre as quais uma delas foi aceita pela Recorrente, cumprindo com o previsto no art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC.

(7). Em que pese sustente a Recorrente que as opções oferecidas pela parte ré não lhe atendessem adequadamente, não há dos autos nem sequer menção à eventual reivindicação de direitos alternativos a que faria jus (como por exemplo, o reembolso integral do valor pago, nos termos do art. 12, §1º, II da Res. 400/2016 da ANAC), tampouco comprova eventuais tratativas com a companhia aérea na tentativa de reacomodação em voo mais próximo de seu itinerário original.

(8). Nesse contexto, não há elementos mínimos que demonstrem eventual abusividade da conduta assumida pela parte recorrida, tendo o processo de alteração do contrato de transporte aéreo transcorrido em consonância com a legislação de regência.

(9). Outrossim, no que se refere à suposta cobrança a maior perpetrada pela ré DECOLAR, entendo que essa também não resta comprovada. Em verdade, embora a as parcelas tenham sido cobradas em valores diferentes da pactuação original (R$ 811,64 + 5x de R$ 308,26, ao invés de R$ 1.260,12 + 4x de 273,18), nota-se que a soma final do valor total pago é praticamente o mesmo, sendo certo que o montante efetivamente cobrado da consumidora é, inclusive, ligeiramente menor do que o valor originalmente contratado (R$ 2.352,94). Por isso, não há que se falar em eventual cobrança indevida a maior.

(10). Por fim, quanto aos danos morais, entendo que os fatos narrados à exordial, para além de não configurarem falha na prestação dos serviços das Recorridas (o que, por si só, já afastaria a condenação pretendida pela Autora), consubstanciam, de todo modo, meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)